Tribunal: TJSP
Processo: 2089168-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2089168-81.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SYLVIO FELICIANO SOARES JUNIOR e SYLVIO FELICIANO SOARES, é
embargado
VALORSYL
DISTRIBUIDORA
DE
TITULOS
E
VALORES
MOBILIARIOS S A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2089168-81.2020.8.26.0000/50002
EMBARGTES: SYLVIO FELICIANO SOARES JUNIOR E SYLVIO FELICIANO
SOARES
EMBARGADO: VALORSYL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S A - MASSA FALIDA
INTERESSADO: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS
AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
VOTO No 29872
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
COM ANÁLISE DE PROVAS E NOS LIMITES DO
DISCUTIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – VIA
IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 348/350, por ter havido omissão com relação à alegada falta de
juntada da certidão de trânsito em julgado da ação principal, além do fato de ter sido
concedido prazo complementar de 30 dias, bem como o efeito suspensivo.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, a irresignação embarca na conhecida nau dos que querem
o brandimento deste recurso para reapreciação da prova já que toda a gama de
alegações se pronuncia no sentido de revisão do julgamento, inexistente omissão, tudo
apreciado à luz da prova, e analisados todos os aspectos da perlenga, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado na decisão que as “questões apontadas prescrição e excesso de execução
não dependem da análise dos autos físicos, mormente porque o cumprimento de
sentença já veio instruído com todos os documentos necessários e beneficiado o
insurgente pela dilação concedida.”
Aforadas matérias de exclusivo interesse da parte insurgente, e
despiciendas, já que o principal foi enfrentado pelo decisório, trata-se ainda de
MATÉRIA DE FATO, e as omissões são fruto de dúvidas subjetivas da parte
Embargante, cuidando-se apenas de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
Alfim, ver que este são os segundos Embargos interpostos pela
Recorrente, tangenciando perigosamente o presente recurso a litigância maliciosa.
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica